Tribunal: TJMT
Processo: 1029601-59.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029601-59.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEGURADORA NÃO CONHECIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE SEGURADORA ESTRANHA À LIDE. EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS E DA SEGURADORA NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Aliança do Brasil Seguros S.A. contra acórdão que afastou parcialmente o dever de ressarcimento da concessionária, fixando correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC menos o IPCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao ressarcimento de determinados segurados; (ii) legitimidade da Aliança do Brasil Seguros S.A. para opor embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação reconheceu ausência de nexo causal quanto a quatro segurados, mas o dispositivo afastou o ressarcimento apenas em relação a uma segurada, configurando contradição.

4.

Corrige-se a decisão com efeitos infringentes, excluindo o ressarcimento quanto aos demais segurados sem nexo comprovado.

5.

Rejeita-se omissão quanto ao fortuito externo, pois a concessionária responde por falhas previsíveis no serviço.

6.

Não há obscuridade na análise dos laudos, considerados em conjunto com os relatórios da própria empresa.

7.

A Aliança do Brasil Seguros S.A. é parte ilegítima, pois não integra a lide nem comprova interesse jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos da Energisa parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Embargos da Aliança do Brasil Seguros não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição entre fundamentação e dispositivo autoriza efeitos infringentes nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 996; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 70084007202, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 29.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Energisa, afastando o dever de ressarcimento do valor de R$ 2.915,57 à seguradora, bem como determinando que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, apurado pelo IBGE.

A Energisa, em seus embargos de declaração (ID 312581874), alega a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado. Sustenta que há contradição no dispositivo do acórdão, pois a fundamentação reconheceu a inexistência de nexo causal quanto aos segurados EDILSON JOÃO INACIO, D. S. ALVES DOURADO + CIA LTDA, FERNANDO BARROS COUTO e NEIVO RICARDO LANG, mas o dispositivo afastou apenas o dever de ressarcimento quanto à segurada MARIA INES MANTOVAN DE LIMA, no valor de R$ 2.915,57.

Argumenta que o valor a ser afastado deveria compreender o montante de R$ 10.419,48, referente aos demais segurados. Aponta ainda omissão quanto à análise do fortuito externo e obscuridade quanto à atribuição de natureza técnica aos laudos unilateralmente produzidos sem identificação de profissional habilitado.

Por sua vez, a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. opôs embargos de declaração (ID 312596384) alegando erro material no dispositivo do acórdão, que citou nome de seguradora diversa da embargante, e contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois o acórdão reconheceu o nexo de causalidade em relação ao sinistro de Maria Ines Mantovani de Lima, mas no dispositivo afastou a indenização desta segurada.

Contrarrazões da Energisa (ID. 313397917).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante Energisa alega contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, pois enquanto a fundamentação reconheceu a inexistência de nexo causal quanto aos segurados EDILSON JOÃO INACIO, D. S. ALVES DOURADO + CIA LTDA, FERNANDO BARROS COUTO e NEIVO RICARDO LANG, o dispositivo afastou apenas o dever de ressarcimento quanto à segurada MARIA INES MANTOVAN DE LIMA, no valor de R$ 2.915,57.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que, de fato, há contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Na fundamentação, o acórdão expressamente consignou que:

"Por outro lado, em relação aos segurados 'EDILSON JOÃO INACIO, D. S. ALVES DOURADO + CIA LTDA, FERNANDO BARROS COUTO e NEIVO RICARDO LANG', a concessionária apelada juntou aos autos relatórios técnicos elaborados de acordo com o Módulo 9 do PRODIST (ID 304042966 e seguintes), o qual atesta a inexistência de qualquer perturbação na rede elétrica capaz de justificar eventual obrigação de restituição."

E mais adiante concluiu:

"Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço no que concerne ao segurado 'EDILSON JOÃO INACIO, D. S. ALVES DOURADO + CIA LTDA, FERNANDO BARROS COUTO e NEIVO RICARDO LANG'."

No entanto, no dispositivo, o acórdão determinou apenas:

"
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., apenas para afastar o dever de ressarcimento do valor de R$ 2.915,57 à seguradora, bem como para determinar que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, apurado pelo IBGE
."

Conforme demonstrado, o valor de R$ 2.915,57 corresponde à indenização paga à segurada MARIA INES MANTOVAN DE LIMA, justamente aquela em relação à qual o acórdão reconheceu a existência de nexo causal. Por outro lado, o acórdão não afastou expressamente no dispositivo o dever de ressarcimento em relação aos segurados EDILSON JOÃO INACIO, D. S. ALVES DOURADO + CIA LTDA, FERNANDO BARROS COUTO e NEIVO RICARDO LANG, cujos valores somados correspondem a R$ 10.419,48, conforme discriminado na inicial.

Portanto, há evidente contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, que deve ser sanada para que haja coerência na decisão judicial, em observância ao princípio da congruência e da segurança jurídica.

Noutro gira, a embargante alega omissão quanto à análise do fortuito externo, argumentando que, conforme documentação acostada pela própria seguradora, as avarias aos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados decorreram de fortuito externo, especificamente em relação aos segurados MARIA IGNES MANTOVAN DE LIMA e FLAVIO LIMA GOMES.

Contudo, é devido o ressarcimento, uma vez que compete à concessionária adotar as medidas e os investimentos necessários para evitar variações de tensão e, consequentemente, danos aos consumidores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (RAIOS). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALVADOS.

1. Cabe à demandada fornecer serviço público adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. A prova constante nos autos evidencia que os danos elétricos nos equipamentos do segurado ocorreram em razão da má prestação do serviço pela demandada.

2. Verificada a falha na prestação do serviço, por ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, caberia à concessionária adotar as precauções necessárias e realizar investimentos adequados para evitar alterações de tensão e os consequentes danos aos consumidores.
3. Dever de ressarcimento à seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, ao arcar com os prejuízos suportados. (...)
(Apelação Cível, Nº 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-04-2020). (Grifo nosso)

Por fim, a embargante alega obscuridade quanto à atribuição de natureza técnica aos laudos unilateralmente produzidos sem identificação de profissional habilitado, argumentando que os documentos apresentados pela seguradora foram produzidos de forma unilateral, sem obediência ao contraditório e sem qualquer identificação de profissional com a devida habilitação técnica.

Contudo, a validade dos laudos técnicos decorre de sua suficiência para esclarecer os fatos, também é importante destacar que os laudos elaborados por seguradoras não podem ser descartados de imediato.

No mais, a decisão não se baseou tão somente no laudo, mas também no próprio relatório da concessionária que atesta a perturbação no dia do sinistro.

Quanto aos embargos opostos pela ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., assiste razão à Energisa ao apontar a ilegitimidade da embargante. Conforme se depreende dos autos, a ação regressiva foi ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., não figurando a Aliança do Brasil Seguros S.A. como parte no processo.

O artigo 996 do Código de Processo Civil estabelece que "o
recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica".
No caso em tela, a Aliança do Brasil Seguros S.A. não é parte e não demonstrou sua condição de terceira prejudicada, não havendo nos autos qualquer elemento que indique seu interesse jurídico na causa.

Posto isso,
não conheço dos embargos
de declaração opostos pela ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., por ilegitimidade recursal, e
acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com efeitos infringentes, tão somente para sanar a contradição apontada, afastando o dever de ressarcimento em relação aos segurados EDILSON JOÃO INACIO, D. S. ALVES DOURADO + CIA LTDA (R$ 3.522,69), FERNANDO BARROS COUTO (R$ 4.734,50) e NEIVO RICARDO LANG (R$ 2.825,00).

Infere-se que o dever de ressarcimento permanece referente à segurada MARIA INES MANTOVAN DE LIMA, no valor de R$ 2.915,57.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025